Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-27.2018.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003209-27.2018.8.11.0078
APELANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
APELADO: ANA MARIA FARIAS DE FERREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL, em face de sentença proferida pelo Juízo daquela Comarca, nos autos da Ação de Internação Compulsória com pedido de tutela de urgência no 0003209-27.2018.8.11.0078, ajuizada por Ana Maria de Faria Ferreira em face de seu filho Diego Ferreira Faria em desfavor do Município de Sapezal e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente e condenou os Requeridos a procederem a internação compulsória em estabelecimento de saúde adequado para tratamento de dependência química do substituído.
O ente municipal alega que estão ausentes os requisitos ensejadores para internação compulsória, uma vez que não há laudo psiquiátricos determinação a medida.
Aduz ainda que no presente caso, o autor não necessita de internação com urgência, devendo assim ser respeitado o princípio da isonomia e impessoalidade, não havendo excepcionalidade no presente caso, devendo o autor aguardar o agendamento de sua consulta com o SUS.
Requer ao final, o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas pela Autora através da Defensoria Pública (id. 73331024)
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de recurso (id.76702474).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença que determinou ao ente Municipal que disponibilizasse a internação compulsória para tratamento de dependência química.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
Com efeito, o pedido para internação - mormente a involuntária - deve ser realizado mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação, conforme os termos do artigo 6o da Lei no 10.216/2001, in "verbis":
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente químico, esbarra na inexistência de provas, ainda que minimamente, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.
Insta salientar que consta nos autos laudo toxicológico e um laudo médico no id. 73196057, contudo, em desconformidade ao disposto no Art.6o da Lei 10216/2001.
Destarte, não restando demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado (latu sensu).
Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDÊNCIA DE DROGAS E ALCOÓLICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E OUTROS DOCUMENTOS – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue. (N.U 1013103-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – EXISTÊNCIA LAUDO MÉDICO QUE INDIQUE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. [...]
2. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
3. Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem a internação compulsória do paciente, ante o uso abusivo de drogas, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso. 4. Conhecido e desprovido. (N.U 0005101-27.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDÊNCIA DE DROGAS E ALCOÓLICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E OUTROS DOCUMENTOS – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.
(N.U 1013103-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).
Portanto, considerando que não restaram comprovados os requisitos ensejadores para internação compulsória, com fulcro no art.6o da Lei 10.216/2001, o presente merece provimento almejado.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora